Tribunal: TJMT
Processo: 1009599-83.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009599-83.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0013-77 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BENNO WULFF ASSEBURG - CPF: 159.112.769-68 (RECORRIDO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes de débitos supostamente indevidos lançados na fatura.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009599-83.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop – MT

Recorrente(s):

Mastercard Brasil LTDA

Recorrido(s):

Benno Wulff Asseburg

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos 1009599-83.2021.8.11.0015 e 1009725-36.2021.8.11.0015;
b)
CODENAR os Réus SICREDI e MASTERCARD a restituírem, na forma simples a importância total de R$ 3.800,00;
c)
CONDENAR os Réus BANCO do BRASIL e MASTERCARD a restituírem, na forma simples, a importância total de R$ 2.300,00, bem como a cancelarem a cobrança de R$ 1.000,00 a qual se reconhece como inexigível;
d)
Os valores a restituir dos itens “b” e “c” deverão serem corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos (22/04/2021) e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (15/09/2021);
e)
CONDENDO os três Réus a, solidariamente, pagarem a importância total de R$ 7.500,00, que abrangerá os fatos narrados em ambos os feitos, devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (15/09/2021) por tratar-se de responsabilidade civil contratual”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste feito em razão de ser mera licenciadora do uso da bandeira (marca) do cartão.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente MASTERCARD, entendo que merece ser acolhida, pois a indenização a título de dano moral foi deferida em razão de clonagem de cartão de crédito.

No caso em apreço, entendo que a bandeira do cartão de crédito não deve ser responsabilizada, mas sim, a instituição financeira.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ.
DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)
A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado. O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente. O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade. Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia. Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação,

estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:
“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)
Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação similar ao julgado supra, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que a recorrente

é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022